Tribunal: TJSP
Processo: 2098984-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO PRO PERSONA. 1- Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de automóvel oferecido em garantia de financiamento com alienação fiduciária. 2- Incontroverso inadimplemento de parcelas contratuais pelo devedor. 3- Mora caracterizada pelo envio de notificação extrajudicial ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO PRO PERSONA. 1- Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de automóvel oferecido em garantia de financiamento com alienação fiduciária. 2- Incontroverso inadimplemento de parcelas contratuais pelo devedor. 3- Mora caracterizada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor com comprovante de recebimento assinado por terceira pessoa. 4- A argumentação de revisão contratual, juros abusivos e deslealdade processual não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de primeiro grau o que impede sua análise em segunda instância para se evitar supressão de instância. 5- Gratuidade da justiça para processamento recursal concedida e mantida por disposição expressa do CPC que deve ser interpretada à luz do princípio pro persona em razão da declaração de hipossuficiência apresentada pelo interessado que é suficiente para concessão da benesse diante da ausência de outros elementos de prova capazes de infirmá-la. Precedentes. 6- Mera sucumbência recursal que não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios. Decisão mantida. Recurso não provido.